Tribunal: TJSP
Processo: 1031489-68.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031489-68.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é embargada ROSANGELA ANTUNES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031489-68.2018.8.26.0564/50001
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADA: Rosangela Antunes de Melo
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil -
Pretensão nitidamente infringente - Tema 1044 do STJ -
Inteligência harmônica do artigo 129 da Lei 8.213/91 e
artigo
8o,
§2o,
da
Lei
8.620/93
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ora embargante
contra acórdão que negou provimento aos recursos da autarquia e da obreira,
mantida a improcedência da ação, com a condenação do ente público ao
ressarcimento dos honorários periciais.
Sustentou o INSS, em síntese, que a decisão hostilizada não atendeu
ao contido no tema 1044 do STJ, cujo teor pretende dirimir a questão do custeio
dos honorários periciais quando haja sucumbência da parte autora. Por tal
motivo, acaso mantida a condenação pretende a suspensão do feito até
julgamento do tema adrede informado por aquela colenda corte. Acaso não
admitida a suspensão, seja ressalvada a aplicação do que vier ali a ser decidido.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, por votação unânime, não
havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Não se pode olvidar que o tema 1044 (Resp. 1823402/PR e Resp.
1824823/PR), encontra-se afetado por decisão proferida em 05.02.2020, cujo
debate envolve a “Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em
ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS,
nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é
sucumbente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
Em verdade, o embargante pretende discutir questão diversa,
aduzindo manifesto inconformismo com o resultado do julgamento proferido por
esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo nitidamente infringente neste recurso,
de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente, foi analisada a viabilidade do ressarcimento das
despesas periciais pelo ente público, haja vista tratar-se de hipótese de isenção
legal de despesas, prevista no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91 em
harmonia com a disposição contida no artigo 8o, § 2o da Lei no 8.620/93, cujo teor
determina o pagamento de honorários periciais a cargo do INSS.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15, DJe de
1.7.15).
No arremate, nem se cogite de aplicação da suspensão do
processo prevista no Tema 1044 do STJ, haja vista que seu alcance atinge
apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda
instância e/ou que tramitem no STJ, reservando-se eventual irresignação a ser
postulada por meio de recurso próprio.
Nesse sentido, vale a transcrição da decisão contida no tema 1044:
“Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade,
suspender a tramitação de processos com recurso
especial
e/ou
agravo
em
recurso
especial
interposto, em tramitação na origem e/ou no STJ
(g.n.), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros
Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria,
Og Fernandes e Mauro Campbell Marques e, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Napoleão
Nunes Maia Filho. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Benedito
Gonçalves.”
Destarte, por meio deste voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator